Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-21.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CDC. solidariedade. PLANO DE SAÚDE. período de carência. atendimento de emergência. comprovação. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC).
2. A comprovação por meio de relatórios médicos do diagnóstico de neoplasia de mama com tumoração de crescimento rápido e evoluindo com dor intensa, com ocorrência de metástase e necessidade de realização de tratamento de quimioterapia neoadjuvante (pré-operatória), demonstra o risco imediato de morte a justificar a obrigatoriedade do atendimento de emergência, conforme previsto no art. 35-C da Lei no 9.656/1998.
3. A recusa indevida de atendimento configura a responsabilidade civil das Rés e o dever de indenizar os danos materiais constantes dos comprovantes apresentados.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.
5. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
6. Demonstrado que a negativa de atendimento médico não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.
7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada.